Tribunal: TJMT
Processo: 0004919-19.2017.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004919-19.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (APELANTE), VANILZE LEMES DA SILVA - CPF: 034.938.131-39 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN (APELADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO EM AUTOS APARTADOS – PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE BENS OU DO SEU CORRESPONDENTE FINANCEIRO – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PARA DEFINIÇÃO DOS VALORES DOS BENS CUJA RESTITUIÇÃO NÃO PODE MAIS SER FEITA – IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível, conforme o caso, a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, inclusive em autos apartados, para satisfação da parte líquida e definitiva da condenação, mas é inadequada a propositura do incidente no caso em que a parte busca a conversão da condenação do réu à entrega de coisa em obrigação de pagar o seu correspondente valor financeiro, pois, neste caso, como não houve condenação ao pagamento de valores, é necessária a prévia liquidação da sentença por meio do procedimento adequado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0004919-19.2017.8.11.0078 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por INACIO JOSE WEBLER contra a r. sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos do ação de “
Cumprimento de Sentença”
(Número Único 0004919-19.2017.8.11.0078), ajuizada pelo autor contra ILTON JOSE SCHEIN, julgou extinto o processo com base no art. 485, VI do CPC, porque, segundo o magistrado, sendo incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença em momentos distintos, não é possível o cumprimento definitivo da sentença enquanto pendente o julgamento do recurso de apelação interposto; além disso, o magistrado concluiu que a petição inicial é inepta
“uma vez que fora distribuída como ação autônoma quando, em verdade, se busca o Cumprimento de sentença, o que deve ocorrer nos próprios autos em que proferida a decisão”
(cf. Id. n.

91760585).

O apelante expõe que postulou o cumprimento da sentença em apartado para satisfação do valor de R$ 2.356.892,85, referente aos bens cuja restituição fora ordenada pela sentença proferida pelo MMo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da ação
“Cautelar de Arrolamento de Bens c/ c Busca e Apreensão”
(n° 1295-11.2007.811.0078 - Código 32209), ajuizada contra o apelante pelo apelado, e por Marcia Webler, determinou que o Ilton devolvesse para Inácio e Márcia os bens descritos naqueles autos, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão, e multa diária.

Afirma que o apelado interpôs recurso de apelação contra a sentença para discutir apenas a multa fixada, de modo que a coisa julgada já se operou quanto à obrigação de devolução de bens, o que autoriza o cumprimento da parte da sentença não passível de alteração.

Alega que o presente caso não se encaixa em nenhuma das hipóteses de inépcia da inicial do art. 330 do CPC, especialmente porque
“a promoção de cumprimento de sentença no caso demanda necessariamente a instauração de processo autônomo, tendo em vista a apelação parcial interposta pelo apelado, situação que autoriza a aplicação, por analogia, do artigo 356, §4 do CPC”.

Pontua que não é razoável a
“extinção do processo sob o fundamento de inépcia da petição inicial em razão da postulação do cumprimento em autos apartados, porque além de não configurar causa de inépcia, não há qualquer defeito que impeça o magistrado ‘a quo' de julgar o mérito da causa, especialmente porque o apelante instruiu cuidadosamente o pedido de cumprimento de sentença, com todas as cópias extraídas dos autos principais”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença, e, assim, determinada a retomada da marcha processual (cf. Id. n. 91760589).

O apelado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 91761489).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença proferida nos autos da ação
“Cautelar de Arrolamento de Bens c/ c Busca e Apreensão”
(n° 1295-11.2007.811.0078 - Código 32209), ajuizada pelo apelado Ilton Jose Schein contra o apelante Inacio Jose Webler, e também contra Marcia Webler, determinou que Ilton devolvesse para os requeridos os bens apreendidos (
25.550 kg de adubo simples; 21.500 kg de adubo cloreto de potássio; 500 sacas de soja com 40 kg cada; defensivos; 01 motobomba com todos os equipamentos 2007; 01 gerador de energia tocado no trator; 3.500 de óleo diesel; R$ 200.000,00 em espécie
), sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão, e multa diária.

No dia 15.02.2014, Marcia Webler requereu o cumprimento da sentença, pretendendo a satisfação da quantia de R$ 1.830.031,68, correspondente ao valor dos bens apreendidos e não restituídos (R$ 611.815,47), e à atualização do dinheiro que também fora apreendido (R$ 705.892,07), além do valor da multa (R$ 500.000,00) e dos honorários advocatícios (R$ 12. 324,14) (cf. Id. n. 91761471 – pág. 3-6).

No dia 17.03.2014, Ilton interpôs recurso de apelação, pedindo exclusivamente a exclusão da multa, porque, segundo ele, a devolução dos bens não lhe seria possível porque já tinham sido
“empregados pelo recorrente em sua lavoura”
(cf. Id. n.

91761477).

O Juiz reconheceu a intempestividade da interposição do apelo de Ilton, negando, portanto, seguimento ao recurso, e, por consequência lógica, considerou já ocorrente o trânsito em julgado da sentença, e por isso admitiu o cumprimento de sentença requerido por Márcia, com determinação para que fosse expedido mandado de penhora, avaliação e intimação.

Contra essa decisão, Ilton José Schein interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento no 114544
/
2015, que foi provido à unanimidade,

“
para reformar a decisão agravada e, se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade recursal, determinar o recebimento e o regular processamento do Apelo”.

Segundo afirma o apelado nas contrarrazões do presente recurso, até hoje não sobreveio o juízo de admissibilidade do apelo (cf. Id. n. 91761489 - pág. 4).

No dia 20.12.2017, o apelante Inácio, sem Marcia, protocolizou o presente pleito de cumprimento de sentença, buscando receber o valor referente aos bens não devolvidos, conforme planilha de cálculo vinculada aos Ids. n.

91760574 e 91760575.

Primeiramente, anoto que o caso realmente não se encaixa em quaisquer das hipóteses de inépcia da inicial previstas no §1 do art. 330 do CPC, daí porque, ausente causa de inépcia da inicial, é descabida a extinção do feito sob tal fundamento.

Além disso, não há impedimento legal para que o cumprimento de sentença seja processado em autos apartados, já que o CPC admite o cumprimento provisório de sentença, seja na fase de conhecimento, ou diante da ocorrência da interposição de recurso sem efeito suspensivo, o que justificaria, em tese, o excepcional processamento do presente cumprimento de sentença em autos apartados, até porque o pleito se restringe exclusivamente à restituição dos bens apreendidos (ou ao seu correspondente valor financeiro), com abstração do problema do cabimento e do valor da multa, já que referidos aspectos ainda estão sendo discutidos no âmbito do apelo interposto pelo sucumbente Ilton.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PROPOSITURA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PECULIARIDADE – POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme prescreve o art. 522 do CPC, “o cumprimento provisório de sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente".

In casu, o cumprimento provisório versa sobre a condenação em danos morais e aos ônus sucumbenciais, enquanto o Recurso Especial interposto pelo apelante versa somente sobre as astreintes, de modo que aguardar o julgamento do recurso pelo Tribunal Superior afronta a observância dos princípios da celeridade e efetividade processual”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAC 1048014-91.2020.8.11.0041, RELATORA ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, , Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

No presente caso, porém, conquanto o apelante diga que o pedido de cumprimento de sentença envolve apenas a obrigação de pagamento de quantia líquida e certa, cujo valor, segundo ele, demanda, quando muito, simples cálculo aritmético, sendo dispensável, portanto, a prévia liquidação da sentença conforme indicado pelo juiz, a verdade é que a sentença, neste particular, se apresenta manifestamente ilíquida, já que o ato sentencial não pré-fixou valores específicos e definitivos correspondentes a cada um dos bens que foram apreendidos e que devem ser restituídos, de modo que a prévia liquidação por meio do procedimento adequado é indispensável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- PROPOSITURA EM APARTADO - PARTE ILÍQUIDA DO JULGADO - PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA- IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CARÊNCIA DE AÇÃO- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1 – Apelação contra sentença que, em autos de cumprimento de sentença propostos em apartado, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de condição da ação (interesse processual/inadequação da via eleita). 2 – O caso dos autos não se trata simplesmente de se aferir se é possível, ou não, a propositura do cumprimento de sentença em autos apartados ou autônomos. Trata-se, sim, de, antes, proceder-se à liquidação de sentença, na forma como estabelecida no julgado, para depois então propor-se o cumprimento de sentença com o valor exequendo já definido nos autos. Trâmites esses que, segundo o regramento legal, se dão, em regra, nos próprios autos em que processada a fase de conhecimento. parte ilíquida da sentença, em autos apartados. Mas sim, ambas as pretensões, unidas, em autos apartados. Isto leva à correta conclusão do d. Sentenciante de que a via eleita pelo autor/exequente é inadequada, e, assim sendo, desprovida de interesse processual, condição que o é da ação. 3 – Apelação conhecida e desprovida. (TJMT- Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC 1003472-73.2018.8.11.0003, RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

É impróprio, de todo modo, que o autor/exequente promova de forma autônoma o presente cumprimento de sentença sem antes propor, nos autos de subjacentes, a liquidação da sentença destinada à apuração do valor financeiro de cada um dos bens.

Sendo assim, tenho também por defesa, dadas as características do caso, a instauração do cumprimento de sentença para satisfação de valores financeiros indicados unilateralmente pelo requerente/apelante, sem a prévia liquidação da obrigação sentencial de devolução dos bens ou, não sendo materialmente possível, do seu correspondente valor financeiro, daí porque a extinção do processo por falta de interesse processual tem sustentação legal (CPC, art. 330, III).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021